Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-24.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002780-24.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), JESSICA LORRAINE DOS SANTOS - CPF: 059.245.071-65 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, do Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1002780-24.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
JESSICA LORRAINE DOS SANTOS.

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
.

Litisconsorte(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
17 A 20/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante ante a ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua alegada incapacidade financeira para arcar com os custos processuais sem comprometimento de seu sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, disposição regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso orienta que a concessão da gratuidade de justiça deve observar a comprovação efetiva da necessidade.

No caso, a impetrante anexou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital sem vínculo empregatício desde 2020, comprovante de recebimento do benefício social "Bolsa Família" e declaração de hipossuficiência, evidenciando sua impossibilidade financeira.

Demonstrada a incapacidade econômica da parte, configura-se ilegal a decisão que declarou deserto o recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe comprovação suficiente da incapacidade financeira da parte para arcar com os custos processuais.

A ausência de vínculo empregatício ativo na Carteira de Trabalho Digital, o recebimento de benefício social e a declaração de hipossuficiência constituem elementos idôneos para justificar a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Jessica Lorraine dos Santos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1019787-69.2024.8.11.0003
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital, comprovantes de recebimento do benefício social “Bolsa Família” e declaração de hipossuficiência anexados ao processo de origem.

A liminar foi deferida no ID 258013198
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações. Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 265639758
.

O Ministério Público, no ID 267103285, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1019787-69.2024.8.11.0003
,

em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício se encerrou em 2020, além de constar a última remuneração informada, no valor de R$ 472,45 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Anexou, ainda, comprovantes de recebimento do benefício social “Bolsa Família” e declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da impetrante de arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados aos autos de origem
.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos no
1019787-69.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 258013198).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025